Tribunal: TJDFT
Processo: 0721708-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, em razão de suposto descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima, no contexto da Lei Maria da Penha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada em virtude de descumprimento de medidas protetivas, diante da alegação de que as mensagens juntadas não seriam de autoria do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psicológica da vítima, em razão da gravidade concreta dos fatos, evidenciada tanto pela aproximação do paciente da residência e do local de trabalho da vítima, quanto pelo envio de mensagens.
4. A alegação de que o paciente não seria o autor das mensagens não afasta os demais elementos constantes dos autos, especialmente o relato da vítima sobre a aproximação física, configurando matéria própria da instrução criminal e não passível de análise no âmbito do habeas corpus.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a manutenção da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais.
6. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena nem afronta o princípio da presunção de inocência, tendo natureza cautelar e estando devidamente fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II; 312; 313, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 210.712/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, AgRg no HC 906.878/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.11.2024, DJe 25.11.2024; STJ, AgRg no RHC 185.778/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024.